Tribunal: STF
Processo: RE 106212
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ETAPA PROCEDIMENTAL ULTERIOR À AVALIAÇÃO. VETO REGIMENTAL (ART. 325, VI DO RI). NÃO PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO PREQUESTIONADO O TEMA DA COISA JULGADA, SOB O PRISMA CONSTITUCIONAL, RESTA NÃO SUPERADO O VETO DO ART. 325, VI DO RI, POIS SE TRATA DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CUJO PROCESSAMENTO ULTRAPASSA A FASE DE AVALIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.